Tribunal: TJSP
Processo: 1029412-16.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Negativa de Cobertura – Adequação da prótese peniana indicada pelo médico assistente devidamente justificada ao caso do paciente, não só para a preservação da saúde do paciente, mas para que possa ter uma vida normal, diante da situação constrangedora da implantação de prótese semirrígida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1029412-16.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
HB SAÚDE S/A, é apelado ANTONIO MARCOS BRUGGER.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029412-16.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto 2/7
.APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1029412-16.2019.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto (7a Vara Cível)
Apelante:
HB Saúde S.A.
Apelado:
Antonio Marcos Brugger
Juiz:
Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Voto no 20.868
Segredo de Justiça
EMENTA: PLANO DE SAÚDE Negativa de Cobertura
Adequação da prótese peniana indicada pelo médico assistente
devidamente justificada ao caso do paciente, não só para a
preservação da saúde do paciente, mas para que possa ter uma
vida normal, diante da situação constrangedora da implantação
de prótese semirrígida Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. dano moral,
julgada procedente em parte, condenando a ré a custear a cirurgia do autor
para implante de prótese peniana inflável prescrita, conforme relatório
médico, arcando a ré ainda com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1000,00 (fls.
139/142).
A Operadora apelou afirmando que não houve negativa
para o custeio do procedimento pleiteado, porém o implante de prótese
inflável não tem expressa previsão no Rol da ANS, não cabendo o custeio,
mas somente da prótese semirrígida, inexistindo diferença em performance,
segurança e conforto, requerendo a improcedência da ação, ou,
subsidiariamente, que seja limitada a obrigação da apelante em custear a
prótese pretendida até o limite de valor da prótese semirrígida ou rígida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029412-16.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto 3/7
(fls. 144/154).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls.227).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 246)
É o Relatório.
Conforme Laudo Médico de fls. 46, o paciente com
quadro de impotência sexual pós cirurgia de prostatectomia radical, devido
a neoplasia maligna de próstata, não responsiva ao uso de sildenafila
(viagra), sendo ainda paciente jovem do ponto de vista da sexualidade,
casado, teve prescrita a implantação de prótese peniana inflável 2 ou 3
volumes, o que foi negado pela Operadora pela prótese não ter cobertura no
Rol da Ans..
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
pacificou
o
entendimento de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde (Súmula 469, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
24/11/2010, DJe 06/12/2010), inclusive aos planos não adaptados à lei n.
9.656/98 (AgRg no Ag 1214119/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
17/11/2015,
DJe
23/11/2015), dispondo a jurisprudência daquele Tribunal Superior que é
"abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o
custeio de prótese em procedimento cirúrgico coberto pelo plano e
necessária ao pleno restabelecimento da saúde do segurado, sendo
indiferente, para tanto, se referido material é ou não importado" (AgRg no
Ag 1.139.871/SC, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe de 10.5.2010; AgRg no AREsp 295.133/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 28/06/2013;
AgRg no Ag 1139871/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029412-16.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto 4/7
QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 10/05/2010).
A prótese específica foi justificada, não só para a
preservação da saúde do paciente, mas para que pudesse ter uma vida
normal, diante da situação constrangedora da implantação de prótese
semirrígida, em que o pênis permanecerá sempre em posição de ereção,
não sendo possível devolver o membro ao estado de flacidez (fls. 03).
Conforme entendimentos desta C. Corte:
1045305-30.2013.8.26.0100 Apelação / Planos de Saúde
Relator(a): Francisco
Loureiro
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a
Câmara de Direito
Privado
Data do julgamento:
15/12/2015
Data de registro:
16/12/2015
Ementa: PLANO DE SAÚDE Implante de prótese peniana inflável
de três volumes Artefato indispensável ao próprio ato cirúrgico, com a
finalidade de evitar intervenção mais grave ao paciente e mais
dispendiosa à operadora de plano de saúde Obscuridade dos termos
prótese e órtese ao consumidor, que ferem princípio da transparência da
oferta Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente
naquilo que consagra os princípios maiores do equilíbrio contratual e
boa-fé objetiva Irrelevância de ser a prótese peniana inflável diversa
da incluída no rol de procedimentos da ANS
Escolha da terapia
adequada que cabe ao médico, e não à operadora de seguro saúde Rol
de coberturas obrigatórias da ANS que é meramente exemplificativo, e
não taxativo Ação procedente - Recurso improvido.
2175055-43.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Planos de
Saúde
Relator(a): Rui Cascaldi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1 Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/11/2014
Data de registro: 25/11/2014
Ementa: TUTELA ANTECIPADA Ação de obrigação de fazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029412-16.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto 5/7
Plano de saúde Liminar indeferida pelo juízo para autorizar o
implante de prótese peniana inflável em paciente acometido de
disfunção erétil em estágio avançado Descabimento Modelo
inflável de prótese que é o indicado ao paciente, sendo o modelo
rígido não recomendado - Art. 16, § 1o, VIII, da Resolução
Normativa ANS no 211/2010 ANS, ao tratar das possíveis
exclusões assistenciais do plano-referência, refere-se apenas a
próteses não ligadas ao ato cirúrgico - Risco de grave dano em
face da notória progressividade da doença, cuja existência é
atestada por laudo médico, bem como pela idade avançada do
autor e de seu histórico de problemas de saúde Decisão mantida
Recurso desprovido.
Ademais, é pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça que repudia "a recusa de fornecimento de instrumental
cirúrgico ou fisioterápico, quando este se encontrar proporcionalmente
interligado à prestação contratada, como é o caso de próteses essenciais ao
sucesso das cirurgias ou tratamento hospitalar decorrente da própria
intervenção cirúrgica" (AgRg no Ag 1226643/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe
12/04/2011), bem como que é "abusiva a cláusula restritiva de direito que
exclui do plano de saúde o custeio de prótese em procedimento cirúrgico
coberto pelo plano e necessária ao pleno restabelecimento da saúde do
segurado, sendo indiferente, para tanto, se referido material é ou não
importado" (AgRg no Ag 1139871/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
27/04/2010,
DJe
10/05/2010).
Com relação ao REsp 1733013/PR (Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe 20/02/2020) que entendeu que o Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde elaborado pela ANS não pode ser caracterizado como relação
exemplificativa, saliente-se que a C. 3o Turma do STJ mantém o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029412-16.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto 6/7
entendimento anterior (AgInt no REsp 1864488/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe 01/09/2020; AgInt no REsp 1871026/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020;
AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe
26/06/2020; AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020,
DJe 25/03/2020; AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020,
DJe 30/03/2020; (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe
01/04/2020). Monocraticamente os Ministros Antonio Carlos Ferreira da 4a
Turma (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.572.597 - GO
(2019/0255434-0), 12.05.2020), Maria Isabel Gallotti, RECURSO
ESPECIAL No 1.847.233 - GO (2019/0331628-6, 11.05.2020) e MARCO
BUZZI, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1685355 - SP
(2020/0072144-6),

mantiveram
em
julgamentos
posteriores
o
entendimento majoritário, não se podendo falar ainda em overruling.
Veja-se a recente manifestação do Ministro MOURA
RIBEIRO de que: "3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta
Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de
procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento
do AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, julgado aos 22/ 6/2020, reafirmou sua jurisprudência no
sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos" (AgInt

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029412-16.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto 7/7
no REsp 1882975/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se em R$ 800,00 a verba honorária devida pelo apelante, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica